Tribunal: STF
Processo: RE 87740
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
PENA. FIXAÇÃO. PRESENTES SÓ AGRAVANTES DE CUNHO JUDICIAL, E
MESMO   LEGAL,   QUE   NÃO   IMPLICAM   EM   MAJORAÇÃO   DETERMINADA
MATEMATICAMENTE, COMO SE DA COM AS QUALIFICADORAS DO TIPO E AS CAUSAS
DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, PRESCINDIVEL E A MENÇÃO A
PENA-BASE,VALIDANDO-SE O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE APLICA A SANÇÃO,
NUMA SÓ   OPERAÇÃO, DESDE QUE RELEVADAS  AQUELAS  AGRAVANTES  NO
CONTEXTO  DO  DECISORIO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.